Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704230-49.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON RODRIGUES LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 59652421) interposta por, RAMON RODRIGUES LOPES, contra a sentença de ID 59652412, devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 59652419), proferida na ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Embargado, a qual julgou improcedentes os embargos monitórios e constitui de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do CPC, no valor de R$ 264.809,32 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última atualização, em 10/06/2022. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 20a Sessão Ordinária Virtual (4 a 11 de julho), conforme certidão ID 60175827. Todavia, o advogado do Apelante apresenta renúncia ao mandato, bem como acosta comprovante de notificação ao Apelante (ID 60210770). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1o, do art. 112 do CPC dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de junho de 2024 14:57:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador